Tribunal: TJDFT
Processo: 0758057-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora à sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na declaração de nulidade do procedimento administrativo, revogação da tutela de urgência e restabelecimento da suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade do ato administrativo; (ii) prescrição intercorrente da pretensão punitiva; e (iii) violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição intercorrente. A Lei n.o 9.873, de 23/11/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências, dispõe em seu art. 1o: “Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”
4. O Enunciado 22, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, estabelece: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
5. O autor foi autuado em 26/07/2014, por força da prática da infração prevista no art. 165 do CTB (ID 82175500). A fase recursal referente à penalidade de multa encerrou-se em 06/02/2018, com o julgamento do recurso em última instância (ID 82175500 - Pág. 45). Quanto ao processo administrativo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, a notificação de instauração do processo, causa interruptiva da prescrição, foi expedida em 05/12/2018 (ID 82175500 - Pág. 48), e não houve apresentação de defesa. Em 20/08/2021 foi emitido parecer de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 82175500 - Pág. 53) e a notificação da aplicação da penalidade ocorreu em 06/06/2023 (ID 82175500 - Pág. 59). O recurso apresentado à JARI foi julgado e negado o seu provimento em 05/02/2024 (ID 82175500 - Pág. 70), enquanto o recurso apresentado ao CONTRADIFE foi julgado e negado seu provimento em 13/09/2024 (ID 82175500 - Pág. 82). O bloqueio, vinculado à suspensão do direito de dirigir, foi efetivado em 19/12/2024 (ID 82175500 - Pág. 86).
6. Considerando que entre a autuação, realizada em 26/07/2014, e a notificação da instauração do processo de suspensão, em 05/12/2018, não transcorreu o prazo quinquenal, não se operou a prescrição da pretensão punitiva. Outrossim, não se verifica prescrição intercorrente, pois o processo não permaneceu paralisado por período superior a três anos, ocorrendo movimentação entre a instauração (05/12/2018) e o parecer emitido em 20/08/2021, bem como regular prosseguimento em todos os anos até sua conclusão no final de 2024.
7. Outrossim, denota-se que a decisão do CONTRANDIFE examinou as alegações do recorrente, afastou a tese de insubsistência do auto de infração, inclusive quanto à idoneidade do etilômetro, reconheceu a regularidade formal do auto, de acordo com os arts. 280 e 281 do CTB, e indicou os fundamentos jurídicos para manutenção da penalidade, com base na legislação aplicável e na presunção de legitimidade dos atos administrativos, evidenciando motivação suficiente.
8. O conjunto probatório evidencia que o recorrente foi regularmente notificado em todas as fases do processo administrativo, tendo apresentado defesa prévia e interposto respectivos recursos, de forma que foi observado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV e LXXVIII; 37, caput; 22, I e XI. Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput; art. 50. Lei no 9.873/1999, art. 1o e § 1o. CTB, arts. 165; 280; 281.